Tribunal: TJDFT
Processo: 0039550-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039550-08.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VS MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO. COBRANÇA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO. I - É razoavelmente possível o reconhecimento contratual entre as partes sem, necessitar, tão somente da comprovação do instrumento formal, para configurar a relação jurídica entre elas. II - A classificação dos contratos não se dedica exclusivamente à sua característica escrita, formal e expressa, não se submetendo, tão somente a este crivo. Tais características são apenas algumas das modalidades das quais se institui o que fora pactuado entre as partes. III - A afronta ao instituto venire contra factum proprium é pressuposto suficiente para o reconhecimento da relação jurídica contratual entre as partes. Portanto, é inadequada a alegação de não convir com a prática ou a aplicação de determinado ato, após se beneficiar do mesmo. IV - Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 341, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição do ônus probatório. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado André Nieto Moya, OAB/SP 235.738. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista que o recorrente é assistido pela Defensoria Pública, atuando esta como curadora especial nos termos da lei. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 341, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp 1314821/SE (Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020) e o AgInt no REsp 1750584/DF (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010